Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-75.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001630-75.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Obrigação Acessória, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GILNEI DACROCE LTDA - CNPJ: 20.596.406/0001-96 (RECORRIDO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), GILNEI DACROCE - CPF: 488.536.231-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001630-75.2025.8.11.0015.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Sinop.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
GILNEI DACROCE LTDA e GILNEI DACROCE
.

Data do julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE QUE A ÁREA DESMATADA CORRESPONDE À ZONA DE INUNDAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA E NÃO À APP. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR INEXISTÊNCIA DO FATO. REPERCUSSÃO NAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CIVIL. CONTRADIÇÃO NA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 164769/2019, do Processo Administrativo nº 105482/2019 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2022776249. A autuação decorreu de suposto desmatamento de 10,475 hectares em Área de Preservação Permanente (APP) e uso de motosserra sem licença, em local que os autores afirmam tratar-se de zona de inundação da Usina Hidrelétrica de Sinop. Alegaram, ainda, vício no processo administrativo por falta de notificação. A sentença afastou o cerceamento de defesa, mas reconheceu a nulidade do auto por ausência de fato gerador da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador; (ii) determinar se o auto de infração ambiental é nulo por imputar conduta não verificada no plano fático, em razão de o local se situar em zona de inundação de reservatório e não em APP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura do auto de infração pelo autuado e a interposição de recurso administrativo tempestivo evidenciam a inexistência de cerceamento de defesa, demonstrando ciência inequívoca e exercício do contraditório na via administrativa.

4.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário, ônus que foi cumprido pelos autores.

5.

O laudo técnico particular apresentado, embora sem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), possui validade como meio de prova judicial, por apresentar coerência metodológica e ser corroborado por outros elementos dos autos, como manifestação do Ministério Público.

6.

A área desmatada está inserida na poligonal da cota de inundação da Usina Hidrelétrica de Sinop, conforme laudo técnico e manifestação do Ministério Público, que resultou no arquivamento do inquérito policial por inexistência de crime ambiental.

7.

A contradição entre as informações prestadas pelo órgão ambiental no inquérito policial e a conduta adotada na autuação administrativa viola os princípios da coerência, boa-fé e motivação dos atos administrativos.

8.

A inexistência de desmatamento em APP descaracteriza o suporte fático do ato administrativo sancionador, configurando vício insanável no objeto do auto de infração, o que enseja sua nulidade, bem como do processo administrativo e da CDA dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ciência inequívoca da autuação e a interposição de recurso administrativo tempestivo afastam a alegação de cerceamento de defesa.

2.

A Administração Pública não pode impor sanção ambiental baseada em fato juridicamente inexistente ou mal enquadrado, sob pena de nulidade do ato por vício no objeto.

3.

Laudo técnico particular, mesmo sem ART, possui validade como prova judicial se tecnicamente fundamentado e corroborado por outros elementos probatórios.

4.

A incoerência entre condutas da Administração nas esferas penal e administrativa viola os princípios da boa-fé, da motivação e da coerência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 935; CPP, art. 386, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no voto.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 164769/2019 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), determinando a baixa de protestos e restrições em nome do autor.

Na origem, os autores sustentaram que o auto de infração foi lavrado em razão de suposto desmatamento de 10,475 hectares em Área de Preservação Permanente (APP) e utilização de motosserra sem licença ambiental. Alegaram, contudo, que a área objeto da autuação não se enquadraria como APP, mas sim como área de inundação da Usina Hidrelétrica de Sinop, situada dentro da poligonal da cota de 302 metros, local onde a vegetação deveria ser previamente suprimida pela própria concessionária da usina por razões de segurança e navegabilidade.

Aduziram ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não teriam sido regularmente notificados no curso do processo administrativo.

O Juízo de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo que os autores tiveram ciência inequívoca da autuação, uma vez que o auto de infração foi assinado pelo próprio autuado e houve apresentação de recurso administrativo no prazo legal. No mérito, entendeu que a presunção de legitimidade do auto de infração foi infirmada por elementos probatórios constantes dos autos, especialmente por laudo técnico particular e pela manifestação do Ministério Público Estadual no inquérito policial, que concluíram que a supressão vegetal ocorreu em área de inundação da UHE Sinop e não em APP.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a validade do auto de infração, a insuficiência probatória do laudo particular apresentado pelos autores, a independência entre as esferas administrativa, penal e civil, e a regularidade da Certidão de Dívida Ativa.

Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pela manutenção da sentença, reafirmando a nulidade do processo administrativo e a inexistência do fato gerador da infração ambiental.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central reside em verificar se o auto de infração ambiental que imputou aos recorridos a destruição de 10,475 hectares de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP) padece de vício de motivação, considerando a alegação de que a área em questão seria, na verdade, zona de inundação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Sinop.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo, verifica-se que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o auto de infração foi assinado pelo próprio autuado em 01/03/2019 e houve a interposição de recurso administrativo dentro do prazo legal, demonstrando ciência inequívoca da infração e exercício do direito de defesa na esfera administrativa. Preliminar rejeitada.

No mérito, após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Contudo, tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em contrário, cujo ônus recai sobre aquele que alega a invalidade do ato.

No caso em apreço, os recorridos lograram êxito em demonstrar que a área objeto da autuação não corresponde a uma Área de Preservação Permanente (APP), como constou no auto de infração, mas sim à zona de inundação do reservatório da UHE Sinop.

Tal conclusão decorre da análise conjugada das seguintes provas:

1) Laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal Larcio Serenine Junior (CREA nº 1214756344), que concluiu expressamente que a área desmatada se insere na poligonal da cota de inundação do reservatório da UHE Sinop;

2) Manifestação do Ministério Público Estadual nos autos do Inquérito Policial nº 0014319-81.2019.8.11.0015, que promoveu o arquivamento do feito ao concluir que a conduta perpetrada pelo investigado não se amolda a qualquer tipo penal ambiental, justamente porque o local do fato não se caracteriza como Área de Preservação Permanente, mas como área de inundação do reservatório.

Embora o Estado recorrente questione a validade do laudo técnico apresentado pelos recorridos, sob o argumento de ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), tal formalidade, ainda que relevante no âmbito administrativo e no controle corporativo-profissional, não constitui requisito absoluto de validade da prova técnica para fins de formação do convencimento judicial, sobretudo quando seu conteúdo material é corroborado por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

A validade e a força probatória do laudo decorrem de seu conteúdo técnico, coerência metodológica e compatibilidade com os demais elementos de prova, e não exclusivamente do recolhimento de ART.

Mais relevante ainda é o fato de que o inquérito policial instaurado para apuração dos mesmos fatos foi arquivado com fundamento na inexistência de crime ambiental, a partir de informações prestadas pelo próprio órgão ambiental estadual no sentido de que a área objeto do desmatamento corresponde à área de inundação da UHE Sinop.

Quanto à alegada independência entre as esferas penal, administrativa e civil, é importante ressaltar que, embora seja essa a regra geral prevista no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, tal independência não é absoluta.

O art. 935 do Código Civil estabelece que
"a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal"
. De igual modo, o art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal, ao tratar da absolvição por inexistência do fato, revela que a constatação negativa do próprio fato típico possui repercussões jurídicas para além da esfera penal.

Assim, quando o arquivamento do inquérito policial se funda na inexistência do fato criminoso, e não em razões meramente processuais ou de insuficiência probatória, tal conclusão repercute nas esferas administrativa e civil, na medida em que esvazia o próprio suporte fático da imputação.

No caso concreto, o arquivamento do inquérito policial não decorreu de atipicidade meramente formal ou de falta de provas, mas do reconhecimento de que o fato imputado – desmatamento em APP – não ocorreu, pois a área afetada corresponde à zona de inundação do reservatório, informação prestada e confirmada pelo próprio órgão ambiental.

Essa constatação torna inconsistente e contraditória a postura administrativa da SEMA que, de um lado, informa no âmbito criminal que a área é de inundação da UHE Sinop e, de outro, para fins exclusivamente sancionatórios, sustenta o contrário, desconsiderando o mesmo dado fático com base apenas na rejeição formal do laudo apresentado pela defesa.

Tal contradição viola os princípios da coerência administrativa, da boa-fé objetiva e da motivação dos atos administrativos, uma vez que a Administração Pública não pode adotar versões fáticas inconciliáveis sobre a mesma realidade, conforme a conveniência da esfera de responsabilização.

Diante desse contexto, evidencia-se que o auto de infração padece de vício de motivação por imputar desmatamento em Área de Preservação Permanente quando, na realidade, os fatos demonstram que a intervenção ocorreu em área de inundação do reservatório da UHE Sinop.

Afigura-se ainda nulo o ato administrativo sancionador por vício em seu próprio objeto, na medida em que a conduta imputada ao autuado – destruição de vegetação em Área de Preservação Permanente – não se verificou no plano fático. O objeto do ato administrativo deve ser lícito, possível e juridicamente adequado à realidade sobre a qual incide; inexistindo destruição de APP, inexiste o próprio suporte material da sanção aplicada sob essa roupagem típica.

Tal desconformidade entre o conteúdo do ato e a realidade concreta configura vício insanável de objeto, apto a ensejar sua nulidade absoluta, porquanto a Administração Pública não pode impor sanção ambiental com base em fato juridicamente inexistente ou mal enquadrado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, tipicidade administrativa e segurança jurídica.

Por conseguinte, sendo nulo o auto de infração que deu origem ao processo administrativo, também são nulos o próprio processo administrativo e a Certidão de Dívida Ativa dele decorrente, conforme bem reconhecido pela sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026